Tribunal: TJPA
Processo: 0809843-66.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809843-66.2017.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE JARBAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB/PA) e pelo Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por José Jarbas Silva. O autor alegou que, após ter seu imóvel desapropriado para o projeto de reurbanização “Residencial Riacho Doce”, celebrado acordo com a COHAB prevendo a entrega de uma unidade habitacional como compensação. Decorridos mais de 15 anos, não houve a entrega do imóvel nem o pagamento de auxílio-moradia. A sentença determinou: (i) o pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00; (ii) o pagamento de indenização por danos materiais referente ao auxílio-moradia retroativo a março de 2014; e (iii) a entrega da unidade habitacional ou o pagamento do valor correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade solidária entre o Estado do Pará e a COHAB/PA pelo inadimplemento do acordo firmado; (ii) definir se o descumprimento contratual enseja a condenação ao pagamento de danos morais e materiais; e (iii) avaliar a validade dos parâmetros fixados na sentença para a quantificação das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária é reconhecida com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público e às de direito privado prestadoras de serviços públicos, como a COHAB/PA, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano sofrido.

4.

A análise do contrato firmado em 2009 comprova a obrigação da COHAB/PA em entregar ao autor uma unidade habitacional como justa indenização pela desapropriação, obrigação que permanece inadimplida por mais de 15 anos, configurando descumprimento contratual apto a gerar danos materiais e morais.

5.

Quanto aos danos materiais, é reconhecido o direito ao recebimento de auxílio-moradia desde março de 2014, data do requerimento administrativo protocolado pelo autor, sendo devida a apuração do montante em liquidação de sentença, com incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros legais.

6.

No tocante aos danos morais, a prolongada omissão estatal, somada à privação do direito à moradia adequada por período superior a uma década, atinge a dignidade da pessoa humana, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a compensação no valor arbitrado.

7.

A alegação de ausência de responsabilidade solidária entre os réus é afastada pela aplicação da teoria do risco administrativo, dado que ambos os entes participaram da execução do projeto de interesse público que resultou na desapropriação e no inadimplemento da compensação devida ao autor.

8.

Os valores fixados na sentença observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e punitivo da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do Estado e de suas concessionárias de serviço público aplica-se a danos decorrentes de descumprimento de obrigação assumida em acordo de desapropriação indireta.

2.

O inadimplemento de obrigação contratual de entrega de unidade habitacional, com prolongada privação do direito à moradia, enseja indenização por danos morais e materiais.

3.

A responsabilidade solidária entre ente estatal e COHAB se configura quando ambos contribuem para a situação danosa, sendo suficiente o nexo de causalidade com a atuação administrativa conjunta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Tema nº 810; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362; TJPA, Ap Cív nº 1.0115.09.015764-1/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 10.01.2013; TJPA, Processo nº 0005782-30.2017.8.14.0065, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.07.2022.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, mas manter a sentença em sua integralidade,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2023.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recursos de Apelação interpostos por Companhia de Habitação do Estado do Pará e Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por José Jarbas Silva em face dos apelantes.

Na origem, José Jarbas Silva ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando que seu imóvel havia sido objeto de desapropriação em razão de projeto de reurbanização denominado “Residencial Riacho Doce”, conduzido em parceria entre o Ministério das Cidades e a Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA.

Sustentou que, à época, celebrou acordo extrajudicial com a COHAB, no qual ficou estabelecido que receberia uma unidade habitacional como compensação, sem previsão de pagamento de auxílio-moradia durante o período de construção do empreendimento. Contudo, passados mais de 8 anos, a unidade habitacional não foi entregue e tampouco houve o pagamento de valores referentes ao auxílio-moradia. Pleiteou, portanto, a entrega de uma unidade habitacional ou o pagamento do valor correspondente, o pagamento dos retroativos do auxílio-moradia desde 21/03/2014, bem como a condenação por danos morais.

Os réus, Estado do Pará e COHAB/PA, apresentaram contestação. Em sua defesa, alegaram, em síntese, a inexistência de responsabilidade solidária, considerando a autonomia jurídica entre as pessoas envolvidas no acordo. Sustentaram a ausência de previsão legal para a concessão de auxílio-moradia ao autor no período alegado, bem como a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por entenderem inexistente o dano alegado. Discutiram ainda a ocorrência de prescrição e impugnaram os documentos juntados pelo autor.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença cujo dispositivo segue transcrito:

“(...) Diante das razões expostas, ratifico a decisão tomada em sede antecipatória e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para determinar aos Réus, em obrigação solidária:

a) O pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em benefício da parte Autora, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 08/08/2008 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ); e

b) O pagamento de indenização por dano material em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, correspondente ao retroativo de auxílio-moradia, com incidência de juros e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), no caso 21/03/2014, em conformidade com o pedido, sendo aqueles de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), quando passará a incidir pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença;

c) O fornecimento de uma unidade habitacional em favor do Autor em algum Conjunto Habitacional já preparado OU o pagamento do valor equivalente a uma unidade habitacional, tipo apartamento, constituído por 03 (três) quartos, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 01 (um) banheiro e 01 (uma) área de serviço, totalizando 53m2.”

Em suas razões recursais (Id. 11503607), a COHAB/PA alega, em síntese, que é indevida a condenação, pois o contrato celebrado entre as partes previa a entrega futura da unidade habitacional, sem estipulação de prazo, e o autor, de forma expressa e voluntária, renunciou ao auxílio-moradia.

Defende, também, a aplicabilidade do princípio
pacta sunt servanda
e ressalta que a mora na entrega decorre de entraves típicos da execução de políticas públicas, inclusive invasões e intempéries climáticas, invocando ainda a inaplicabilidade imediata do direito à moradia como norma programática.

O Estado do Pará, por sua vez aduz a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a execução do acordo desapropriatório foi responsabilidade exclusiva da COHAB/PA, dotada de personalidade jurídica própria.

No mérito, sustenta que não há obrigação legal ou contratual de pagar auxílio-moradia, e que o autor não residia no imóvel desapropriado e, portanto, não preenchia os requisitos da Resolução CONCIDADES n. 02/2008.

Assevera, ainda, que houve julgamento
extra petita
ao condenar os réus em valores e períodos não requeridos pelo autor, bem como reafirma que eventual pagamento em pecúnia por unidade habitacional não encontra amparo legal diante da ausência de mora injustificada.

O apelado não apresentou contrarrazões (Id. 11503613).

O Ministério Público se absteve de intervir (Id. 12585150).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade do Estado do Pará, entendo que não merece acolhida, vez que o procedimento de desapropriação fora iniciado pelo ente Estadual, demonstrando assim, envolvimento com os fatos questionados.

No Mérito, averiguo que ambos os recursos não devem prosperar, vez que resta evidente a celebração de acordo, na data de 04/11/2009, em processo de desapropriação extrajudicial, para entrega do terreno em que residia na “Ocupação Riacho Doce”, cuja contraprestação do ente público seria a entrega de 1 (uma) unidade habitacional ao Demandante.

Outrossim, possível constatar que o contrato é posterior ao Decreto Estadual que declarou a utilidade pública do imóvel do autor, sendo que foi formalizado o instrumento contratual para cumprir a obrigação de justa indenização.

Por fim, cumpre ressaltar que já se passam mais de 15 anos desde os fatos narrados, sem que o autor tenha obtido a justa indenização pelo desapossamento de imóvel do qual era proprietário.

Feitas estas considerações, é possível concluir que se trata de situação excepcional, ensejadora das condenações impostas pelo Juízo de 1º Grau.

Nesse condão, é necessário consignar que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros, por seus agentes nessa qualidade, está prevista na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do citado dispositivo depreende-se que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária, para a sua responsabilização, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que "o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".

Sergio Cavalieri Filho, citando aquele publicista, ao comentar o art. 37, §6º da CR/88, afirma:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (...).”

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos extrapolaram os limites do estrito cumprimento do dever legal, de modo que sua conduta se tornou ilícita.

Com efeito, analisando as circunstâncias do fato ensejador da responsabilização estatal, se conclui que o autor, ora apelado, se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando que o descumprimento do contrato gerou danos, vez que ficou limitado na sus propriedade não teve a justa contraprestação adimplida.

Assim, em aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, uma vez constatado que o autor logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar o dano e o nexo de causalidade, transferiu ao Estado do Pará o ônus de demonstrar causa excludente do dever de indenizar.

Conclui-se que o ente estatal apelante não se desincumbiu deste ônus, eis que pela Teoria do Risco Administrativo, somente ocorrerá a possibilidade de a pessoa jurídica de direito público atenuar ou, até mesmo, afastar o dever indenizatório mediante a prova de que houve concorrência ou culpa exclusiva do lesado ou de terceiros, ou ainda, ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptas a operar o rompimento do nexo etiológico anteriormente referido.

Em casos análogos os Tribunais Pátrios já se manifestaram no mesmo sentido, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA REALIZADA POR POLICIAL MILITAR DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMAM A CONDUTA EXCESSIVA DO POLICIAL. DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO MODIFICADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR EDINALDO DE LIMA OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

3. Extrapolando a abordagem policial, os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física de terceiro, tal comportamento implica em comportamento ilícito, passível de reparação civil.

5.

Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

6 ? Inobstante a exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal às Cortes Superiores, o órgão julgador não é obrigado apontar, expressamente, eventual violação quanto aos dispositivos legais indicados pelas partes.

7. Recursos de Apelação interposto por Edinaldo de Lima Oliveira conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8- Recurso interposto pelo Estado do Pará provido, para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2017.02114259-64, 175.487, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-25).”

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ABUSO DE PODER DA POLICIA MILITAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO.

-Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a administração pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

-Comprovada a atuação da polícia militar com abuso de poder e excesso, mediante violência despropositada e desproporcional, que ocasionou, inclusive, lesões corporais no autor.

-Os danos morais, quando sobejamente demonstrados devem ser fixados de acordo com a dimensão do sofrimento e do constrangimento advindos do evento, as posses do ofensor, a situação pessoal do ofendido, e também a intensidade da culpa do agente, bem como aos princípios da proporcionalidade/ razoabilidade".

(Recurso provido. Apelação Cível 1.0115.09.015764-1/001. Rel. Des.(a) Fernando Caldeira Brant. Data do julgamento: 10/01/2013. Data da publicação: 15/01/2013)”

"EMENTA: INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL - COMROVAÇÃO - AUSÊNCIA - ÔNUS DO PODER PÚBLICO - ILICITUDE NÃO AFASTADA. DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS VÍTIMAS - LESÃO À HONRA, PRIVACIDADE E BOA-FAMA - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS.

- O artigo 37, parágrafo 6º, da atual Carta Magna, orientou-se pela teoria do risco administrativo, na medida em que prevê a responsabilidade civil objetiva do ente público em caso de dano causado ao administrado. Nessa perspectiva, a responsabilidade do Estado independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pelo administrado. Em tais casos, o ônus da prova é invertido, vale dizer, ao ente público compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade.

- Para que a excludente do "estrito cumprimento de um dever legal” incida sobre a conduta, é necessário que o agente tenha observado, rigorosamente, o dever lhe imposto pela ordem jurídica, não se admitindo excessos, desvios, ou mesmo erros indesculpáveis - como, na vertente, por ausência de cautela e cuidados objetivos por parte dos agentes policiais.

- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que conferiu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9494/97, devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem".

(Ap Cível/Reex Necessário 1.0479.10.004625-5/001. Des. Rel. Eduardo Andrade. Data de julgamento: 22/01/2013. Data da publicação: 31/01/2013)”

Neste contexto, concluo que restou demonstrada a ocorrência de ato ilícito, bem como o efetivo dano e nexo de causalidade, motivo pelo qual configurada a responsabilidade estatal.

Quanto ao dano moral entendo atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o nome, dentre outros, consoante previsão constitucional, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação.

Sobre a questão Humberto Theodoro Junior:

“(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da
intimidade
e da
consideração pessoal'
), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua ('o da
reputação
ou da
consideração
pessoal'). Derivam, portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana' (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...). Traduzem-se em 'um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida' (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230) capaz de gerar 'alterações psíquicas' ou 'prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral' do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)”.

No caso em apreço, a configuração do dano moral a ser indenizado é inconteste, sobretudo diante da repercussão do fato sobre o autor, o qual teve imóvel desapropriado e, após 15 anos, ainda não recebeu a justa indenização.

Assim, deve ser mantida a sentença que concluiu pela configuração dos danos morais.

Configurado o dever de indenizar, há de se apurar o valor da indenização devida. Ressalte-se novamente que a indenização, nesse caso, tem duplo efeito - de sanção e compensação - devendo ser fixada de acordo com as circunstâncias específicas do caso concreto, de forma a punir o réu para que não venha a cometer o ato danoso novamente e compensar a vítima pelo dano sofrido, sem promover-lhe o enriquecimento sem causa.

Portanto, para o arbitramento da indenização devida, mister levar-se em consideração a gravidade, extensão e repercussão da ofensa e intensidade do sofrimento acarretado à vítima, além, é claro, da capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Desta forma, entendo que o valor da indenização arbitrada pelo juízo
a quo
(R$30.000,00) se afeiçoa suficiente para abarcar as condenações por danos morais.

Neste sentido, cito precedente desta 2ª Turma de Direito Público do TJPA:

“Processo nº. 0005782-30.2017.8.14.0065

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇAO CÍVEL.

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelado: GABRIEL HENRIQUE PRUDENTE BENDOR.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR CONDUTAS PRATICADAS POR SEUS AGENTES – VIOLAÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE ADOLESCENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO EM ATO INFRACIONAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – NEXO CAUSAL VERIFICADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(10483924, 10483924, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”

Por fim, o dano material é incontestável, na medida em que o autor foi obrigado a arcar com os custos de moradia durante os últimos 15 anos, mesmo tendo a COHAB e o ESTADO DO PARÁ se obrigado voluntariamente a pagar a justa indenização prevista em contrato.

O dano material é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, mediante prejuízos efetivamente sofridos (danos emergentes) ou valores que deixou de perceber em razão do ato ilícito sofrido (lucros cessantes).

Os danos materiais não podem ser presumidos, demandando a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, tendo em vista a previsão de que 'a indenização mede-se pela extensão do dano', nos termos do art. 944 do código civil.

A Jurisprudência nacional iterativa alinha-se no sentido de que para a configuração do dano material, a sua prova é imprescindível, sendo o ônus imputado ao autor. Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- Comprovado nos autos que a interrupção dos serviços de internet se deu em razão de conduta exclusiva da requerida e não por inviabilidade técnica, esta está obrigada a ressarcir os danos sofridos pela apelante.

- Os danos materiais não podem ser presumidos, demandando a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos.

- Não tendo a recorrente demonstrado o efetivo dano material sofrido e sua extensão, não há como acolher seu pleito indenizatório.

- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, no entanto, ele é mais restrito do que em relação à pessoa física, de forma que só ocorre quando for atingida sua honra objetiva, afetando seu bom nome e a imagem construída ao longo de sua atividade.

- Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro.

- Recurso provido em parte.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.123215-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 21/01/2019)”

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVADA - ÔNUS PROVA - REQUERIDA - EXCLUDENTE AFASTADA - TRÂNSITO NA CALÇADA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

-
Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

- Só devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos.

- Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0105.14.018856-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 10/05/2019)”

Averiguo ter ficado suficientemente comprovado o dano material sofrido pelo Apelado, que precisa ser recomposto dos danos financeiros que sofreu pelo ilícito praticado pelos réus/apelantes.

Necessário ressaltar, por fim, a inexistência de julgamento
extra petita
, pois, sendo comprovado o cumprimento do acordo, é evidente que não caberá mais pagamento de valores relativos ao “auxílio-moradia”.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 21/08/2025